Tribunal: TCU
Processo: 016.435/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ato de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Extinto), enviado ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de alteração de aposentadoria de Sonia Maria de Paula Spilak, submetido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais ao Tribunal de Contas da União, para fins de registro, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 260 a 262 do Regimento Interno/TCU, 7o, III, da Resolução-TCU 353/2023, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria de Sonia Maria de Paula Spilak; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. promova a exclusão da rubrica "opção" dos proventos da interessada, salvo se a interessada comprovar que cumpre as balizas subjetivas de eventual decisão judicial impeditiva do cumprimento desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.1.2. comunique à interessada a presente decisão e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4. esclarecer ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que: 9.4.1. caso a interessada comprove que é beneficiária de decisão judicial, deverá lhe ser facultado escolher - entre as vantagens "opção" e "décimos" - aquela que lhe pareça mais conveniente, cabendo à unidade jurisdicionada suprimir a rubrica de menor valor, em caso de omissão por parte dela; 9.4.2. recaindo a escolha sobre a "opção", os valores percebidos a esse título, desde a prolação deste acórdão, deverão ser restituídos ao erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, na hipótese de desconstituição de eventual decisão judicial, exceto se houver disposição em sentido contrário pelo Poder Judiciário; 9.5. determinar, ainda, ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao prazo indicado no subitem 9.3.1: 9.5.1. comprove ao TCU a comunicação à interessada; e 9.5.2. emita novo ato e o submeta a este Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou sua apreciação pela ilegalidade; 9.6. esclarecer, por fim, ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que o cumprimento da determinação contida no subitem 9.5.2 poderá ser postergado para logo após o trânsito em julgado de eventual decisão em ação judicial, se aplicável essa hipótese.